Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família.
2. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai à filha menor, de modo a atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade.